Tribunal: TJDFT
Processo: 0723584-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. LEGÍTIMA DEFESA. CONDENAÇÕES PENAIS ANTIGAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente após homologação de flagrante por tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP).
2. A impetrante sustenta que a paciente agiu em legítima defesa, pois teria sido vítima de estupro e reagiu com uma facada.
3. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade do crime e na reincidência decorrente de fatos ocorridos em 2003 (homicídio) e em 2012 (tráfico de drogas).
4. Pedido de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
5. Liminar concedida e alvará de soltura cumprido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. Verificar a legalidade da prisão preventiva decretada e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, diante da alegação de legítima defesa e da ausência de contemporaneidade das condenações anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A prisão preventiva é medida excepcional e exige fundamentação concreta quanto à sua necessidade.
8. A decisão de primeiro grau se baseou na gravidade do crime e em condenações penais relativas a fatos antigos, embora ainda gerem reincidência, sem demonstrar periculum libertatis atual.
9. A paciente se apresentou espontaneamente na delegacia, logo após os fatos, o que demonstra colaboração com a investigação.
10. Há fundada dúvida quanto às circunstâncias em que a paciente teria desferido o golpe de faca na vítima, não podendo ser excluída, de plano, a possibilidade de que possa ter agido, em tese, acobertada pela excludente da legítima defesa real, considerando que ela apresentava vestígios de violência física e de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, conforme laudo pericial.
11. As condenações anteriores são antigas (relativas a fatos ocorridos há 22 anos e 13 anos, respectivamente), não havendo elementos atuais que justifiquem a prisão cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, determinadas na decisão liminar.
Teses de julgamento: 1. “A prisão preventiva exige demonstração concreta de risco atual à ordem pública ou à instrução criminal”.
2. “Havendo plausibilidade da tese da legítima defesa, a existência de condenações muito antigas, sem contemporaneidade, não justifica, por si só, a decretação da custódia cautelar, sendo viável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II; CPP, arts. 312, 313, 319.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, HC 0702442-23.2023.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, j. 02/03/2023. STJ, HC 644.540/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 16/03/2021.